Tribunal: TRF3
Processo: 5000005-85.2022.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
550/1006)

5000005-85.2022.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000005-85.2022.4.03.6000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANDRE DUARTE FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUAN CAIQUE DA SILVA PALERMO - MS24021-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SOUZA DE ALMEIDA - MS15459-A

APELADO: SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE MARCELLO DOS REIS - SP119323-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTE DE ARMA DE FOGO. DEFESA PESSOAL. RISCO INERENTE À PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO OSTENSIVO DA ARMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

2. Narra a inicial que o impetrante é Guarda Civil Metropolitano, necessitando do porte de arma de fogo de uso pessoal para a sua proteção e de sua família. Alega que o seu armamento funcional, embora permaneça sob sua cautela durante 24 horas, pode ser-lhe suprimido a qualquer momento pela autoridade superior municipal, quando há apuração de processo administrativo em seu desfavor, ficando sem qualquer proteção à sua segurança. Aduz, ainda, que, conforme consta no B.O. juntado ao requerimento administrativo, sofreu ameaças por parte de seu vizinho, necessitando da arma para se defender.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no ato administrativo que negou o pedido de autorização para porte de arma de fogo do impetrante.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) estabelece que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido poderá ser concedida pela Polícia Federal, com eficácia temporária e territorial limitada, mediante o preenchimento dos requisitos elencados no §1o de seu artigo 10 : "I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física; II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei; III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente".

5. Por sua vez, as referidas exigências do artigo 4o da mesma lei são: "I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei".

6. O Decreto no 9.847/2019, então vigente, dispunha, ainda, que "o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto no art. 10 da Lei no 10.826, de 2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza".

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6139/DF, deu interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1o, I, da Lei no 10.826/2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei.

8. A autoridade impetrada informou que "contrariamente ao que reportado na inicial, o impetrante não possui (e nunca possuiu) porte funcional de arma de fogo. Entretanto, possui arma de fogo que lhe garante o uso e defesa em sua residência, inclusive em relação a possível ação de seu vizinho em relação ao qual alegou temer".

9. Inexiste qualquer ilegalidade do ato administrativo impugnado, vez que o porte de arma de fogo para defesa pessoal não pode ser usado ostensivamente, como pretende o impetrante, ao justificar a "efetiva necessidade" nos riscos inerentes à sua profissão (GCM). Tampouco se justifica o porte para a proteção das alegadas ameaças feitas por seu vizinho, já que, conforme informado pela autoridade impetrada, para tal fim, o impetrante detém a posse de arma de fogo, que lhe garante o uso e defesa em sua residência.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "Inexiste ilegalidade no ato administrativo que indefere o pedido de porte de arma de fogo para defesa pessoal, quando o requerente justifica a "efetiva necessidade" nos riscos inerentes à sua profissão (GCM), uma vez que o porte para defesa pessoal não pode ser usado ostensivamente."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, arts. 4o e 10; Decreto no 9.847/2019, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tribunal Pleno - ADI no 6139/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJE publicado em 06/09/2023; TRF 3a Região - 6a Turma - AC no 5003561-37.2024.4.03.6126, Rel. Juiz Federal ROBERTO MODESTO JEUKEN, Julgamento: 20/05/2025, Intimação via sistema Data: 22/05/2025; TRF 3a Região - 3a Turma - AC no 5006643-33.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Intimação via sistema Data: 24/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000005-85.2022.4.03.6000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANDRE DUARTE FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUAN CAIQUE DA SILVA PALERMO - MS24021-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SOUZA DE ALMEIDA - MS15459-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE MARCELLO DOS REIS - SP119323-A

APELADO: SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

Em face dessa decisão o impetrante havia oposto dois embargos de declaração, que foram rejeitados.

Sustenta o agravante, em síntese, que a negativa do porte de arma de fogo baseada na existência de porte funcional ignora a realidade fática trazida aos autos: a arma funcional pertence à corporação e está sujeita a restrições de cautela e devolução, além de possíveis suspensões administrativas, que deixariam o servidor desprotegido. Alega, ainda, que é notório que agentes de segurança são alvos preferenciais da criminalidade justamente nos momentos de folga, de modo que o porte pessoal (SINARM) visa garantir a defesa do agente 24 horas por dia.

Requer, assim, a reforma da decisão, dando-se provimento à apelação e, por consequência, concedendo-se a segurança.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

Ademais, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo. Conforme já firmado na orientação deste Colegiado:

"(...)

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas. (Curso de Processo Civil, 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).(...)".

(ApCiv no 0013620-05.2014.403.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, decisão de 23/03/2023)

Desta feita, à Súmula no 568 do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição da doutrina majoritária retro transcrita, que entende pela exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC.

Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, vez que as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC).

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRE DUARTE FERREIRA contra ato do SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, visando ao reconhecimento de seu direito ao porte de arma de fogo de uso permitido.

A análise da liminar foi postergada para após a vinda das informações.

A União manifestou interesse em ingressar na lide.

Devidamente notificada, a parte impetrada prestou informações.

Intimado a se manifestar, o impetrante quedou-se inerte.

Sobreveio sentença, que julgou improcedente o pedido, denegando a segurança, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O impetrante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação, alegando que é membro da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande/MS, atividade que acarreta risco à sua integridade física e de sua família. Sustenta, ainda, que o porte de arma de fogo funcional pode lhe ser retirado a qualquer tempo, a critério do Comando da GCM, necessitando do porte pessoal para garantir a sua segurança e de sua família. Requer, assim, a reforma da r. sentença, concedendo-se a segurança.

Com contrarrazões, os autos vieram a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

(...)

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Portanto, entre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Narra a inicial que o impetrante protocolou pedido de autorização para o porte de arma de fogo, juntando no referido ato toda a documentação necessária para tanto.

Afirma que é Guarda Civil Metropolitano, necessitando do porte de arma de fogo de uso pessoal para a sua proteção e de sua família, já que a arma funcional pode ser retirada do servidor a qualquer tempo, em razão de eventuais denúncias de irregularidades supostamente cometidas.

Relata que o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que "apesar de exercer atividade profissional de relativo risco, pois é guarda municipal, possui amparo na proteção de seu risco pessoal através do porte funcional referente ao revólver ou mesmo pistola. De outra sorte, não se pode correr o risco de o interessado exercer o porte para defesa pessoal de uma pistola quando em serviço, por ser de natureza diversa (o porte para defesa pessoal tem como premissa sempre se evitar

o risco de perigo, situação contrária em relação à profissão do requerente)".

Alega que o seu armamento funcional, embora permaneça sob sua cautela durante 24 horas, pode ser-lhe suprimido a qualquer momento pela autoridade superior municipal, quando há apuração de processo administrativo em seu desfavor, ficando sem qualquer proteção à sua segurança. Aduz, ainda, que, conforme consta no B.O. juntado ao requerimento administrativo, sofreu ameaças por parte de seu vizinho, necessitando da arma para se defender.

Nesse contexto, assevero que a Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) estabelece que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido poderá ser concedida pela Polícia Federal, com eficácia temporária e territorial limitada, mediante o preenchimento dos requisitos elencados em seu artigo 10, in verbis:

Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

Por sua vez, as referidas exigências do artigo 4o da mesma lei são: "I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei".

Ademais, as normas, então vigentes, do Decreto no 9.847/2019 dispunham, no tocante ao porte de arma de fogo:

Art. 15. O porte de arma de fogo de uso permitido, vinculado ao registro prévio da arma e ao cadastro no Sinarm, será expedido pela Polícia Federal, no território nacional, desde que atendidos os requisitos previstos nos incisos I, II e III do § 1o do art. 10 da Lei no 10.826, de 2003.

§ 1o Na análise da efetiva necessidade, de que trata o inciso I do § 1o do art. 10 da Lei no 10.826, de 2003, devem ser consideradas as circunstâncias fáticas enfrentadas, as atividades exercidas e os critérios pessoais descritos pelo requerente, especialmente os que demonstrem os indícios de riscos potenciais à sua vida, incolumidade ou integridade física, permitida a utilização de todas as provas admitidas em direito para comprovar o alegado.

§ 2o O indeferimento do requerimento de porte de arma de fogo que trata o caput deverá ser devidamente fundamentado pela autoridade concedente.

§ 3o A taxa estipulada para o porte de arma de fogo somente será recolhida após a análise e a aprovação dos documentos apresentados.

Art. 16. O porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução da arma e deverá conter os seguintes dados:

I - abrangência territorial;

II - eficácia temporal;

III - características das armas;

IV - número dos cadastros de, ao menos, uma das armas no Sinarm ou Sigma;

V - identificação do proprietário das armas; e

VI - assinatura, cargo e função da autoridade concedente.

Art. 17. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, e será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de porte de uso permitido devidamente registradas no acervo do proprietário no Sinarm ou no Sigma.

§ 1o O porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até duas armas de fogo, respectivas munições e acessórios.

§ 2o O documento de porte deverá ser apresentado em conjunto com o documento de identificação do portador e o Certificado de Registro da Arma de Fogo válido.

(...)

Art. 20. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto no art. 10 da Lei no 10.826, de 2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza.

§ 1o A inobservância ao disposto neste artigo implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma, pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes.

§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o na hipótese de o titular do porte de arma de fogo portar o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor.

Para além disso, em 05/09/2022, foi deferida a liminar na ADI no 6139/DF, "com efeitos ex nunc e ad referendum do Plenário, para: i) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 4o, §2o, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para se fixar a tese de que a limitação dos quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1o, I, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei; iii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 27 da Lei no 10.826/2003, a fim de fixar a tese hermenêutica de que aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente; iv) suspender a eficácia do art. 3o, II, “a”, “b” e “c” do Decreto no 9.846, de 25 de junho de 2019".

Posteriormente, em 21/09/2022, a liminar foi referendada pelo Plenário e, 03/07/2023, a ação foi parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. INTEPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. QUANTITATIVO DE MUNIÇÕES. PODER REGULAMENTAR ATRIBUÍDO AO PODER EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE. MARGEM DE CONFORMAÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DEVIDA E PROPORCIONALIDADE NA DEFINIÇÃO DAS QUANTIDADES DE MUNIÇÃO ADQUIRÍVEIS PELOS CIDADÃOS. AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EFETIVA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE PRESUNÇÕES LEGAIS OUTRAS QUE AQUELAS DEFINIDAS EM LEI. AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. EXTREMA EXCEPCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO RESTRITA AO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. DECRETO No 9.846, DE 25 DE JUNHO DE 2019. ART 3o, II, “A”, “B” E “C”. COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E JULGADA PROCEDENTE.

1. A ação direta está parcialmente prejudicada em virtude da revogação do Decreto no 9.785, de 7 de maio de 2019 e da modificação substancial, aportada pelo art. 5o, §3o do Decreto no 9.846, de 25 de junho de 2019, ao conteúdo normativo originalmente impugnado. Precedentes.

2. Os direitos à vida e à segurança são dotados não apenas de dimensão negativa, senão também de dimensão positiva, constituindo exigência de que o Estado construa políticas de segurança pública e controle da violência armada.

3. As obrigação assumidas pelo Estado brasileiro perante o direito internacional dos direitos humanos aprofundam a semântica dos direitos à vida e à segurança, devendo a responsabilidade do Poder Público passar pelo crivo da diligência devida e da proporcionalidade.

4. O legislador, ao delegar ao Poder Executivo, no art. 4o, §2o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, as definições dos quantitativos de munições adquiríveis pelos cidadãos, vinculou-o ao programa finalístico do direito à segurança e ao objetivo amplo do desarmamento. Faz-se necessária a aplicação da técnica da interpretação conforme para afastar a hipótese de discricionariedade desvinculada, e fixar a tese hermenêutica de que o poder concretizador regulamentar está limitado a definir, de forma diligente e proporcional, as quantidades de munição que garantam apenas o estritamente necessário à segurança dos cidadãos.

5. O art. 10, §1o, I do Estatuto do Desarmamento deve ser interpretado de modo a vedar à atividade regulamentar do Poder Executivo a criação de presunções de “efetiva necessidade” diversas daquelas já disciplinadas em lei.

6. Se interpretado em conformidade com a Constituição da República, o art. 27 do Estatuto do Desarmamento deve restringir o juízo de autorização do ente administrativo, no que respeita à aquisição de armas de fogo de uso restrito, ao só interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, jamais ao interesse pessoal do requerente.

7. O art. 3o, II, “a”, “b” e “c” do Decreto no 9.846, de 25 de junho de 2019 revela-se incompatível com a Constituição da República, porquanto viola o dever de diligência devida na autorização de aquisição de armamento de uso restrito feita a colecionadores, atiradores e caçadores.

8. Ação que se conhece parcialmente e, na parte conhecida, é julgada procedente.”

(STF - Tribunal Pleno - ADI no 6139/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJE publicado em 06/09/2023)

No caso, a autoridade impetrada informou que (g.n.):

"Inicialmente, conforme consulta SINARM (em anexo), contrariamente ao que reportado na inicial, o impetrante não possui (e nunca possuiu) porte funcional de arma de fogo. Entretanto, possui arma de fogo que lhe garante o uso e defesa em sua residência, inclusive em relação a possível ação de seu vizinho em relação ao qual alegou temer (ao passo que este, não consta existência de arma de fogo).

Pelos argumentos no processo administrativo e também lançados na inicial do mandamus, o impetrante inverte a ordem de providências para eventualmente salvaguardar seus interesses. Alega que pede o porte para defesa pessoal porque o porte funcional a administração poderia cassá-lo sem maiores garantias.

Isso não é argumento que justifique o pedido, tanto que o requerente nem porte funcional ativo possui e, se tivesse, decisão administrativa cassando-lhe o porte passa pelo direito de defesa e motivação do ato.

Aí sim, na hipótese de indeferimento/cassação de porte funcional, a administração deve readequar lotação do servidor conforme o risco funcional e, com tal decisão negativa (que por vezes passa por ordem de treinamento/aproveitamento insuficiente, ausência de comprovação de capacidade psicológica ou mesmo situações de natureza disciplinar ou por responder inquérito/ação penal), o servidor poderia propor pedido de porte para defesa pessoal, com a indicação de tal decisão administrativa, exclusivamente para a eventual guarida de sua segurança nos momentos fora de serviço.

(...)

A propósito, sobre a regulação do porte para defesa pessoal, ora pretendido pelo impetrante, o Decreto no 9.847/19, assim estabelece (o que, como dito, em princípio, é incompatível com a rotina do requerente, que deve buscar a obtenção de porte funcional):

"Art. 20. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto no art. 10 da Lei no 10.826, de 2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza." (ID 304919328, p. 01/03)

Desta feita, inexiste qualquer ilegalidade do ato administrativo impugnado, vez que o porte de arma de fogo para defesa pessoal não pode ser usado ostensivamente, como pretende o impetrante, ao justificar a "efetiva necessidade" nos riscos inerentes à sua profissão (GCM). Tampouco se justifica o porte para a proteção das alegadas ameaças feitas por seu vizinho, já que, conforme informado pela autoridade impetrada, para tal fim, o impetrante detém a posse de arma de fogo, que lhe garante o uso e defesa em sua residência.

Assim, irrepreensível a r. sentença ao denegar a segurança.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA. REQUISITOS DO ART. 10, DA LEI N.o 10.826/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DO PORTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Cinge-se a controvérsia sobre a pertinência de viabilizar a expedição de Certificado de Porte de Arma de Fogo . Alega que ingressou com requerimento de aquisição de arma de fogo para posse em razão da sua necessidade de defesa pessoal, o qual foi indeferido. Aduz que possui um acervo de três armas registradas no SIGMA que utiliza para a prática esportiva, e não para a defesa pessoal. Aduz ser CAC (caçador, atirador e colecionador) e que necessita do porte de arma de fogo para defesa pessoal e para a proteção do seu acervo. Argumenta que preenche todos os requisitos legais. Juntou documentos.

- No caso concreto, o impetrante não demonstrou os requisitos do artigo 10, § 1.o, incisos I e II, da Lei n.o 10.826/2003.

- Por ocasião da análise, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 6139, em 21/09/2022, a liminar analisada foi referendada para, entre outras determinações, “ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1o, I, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei”.

- A necessidade do porte de arma deve ser sempre concretamente verificada e não presumida.

- A Autoridade Impetrada em suas informações assim destacou : "No plano fático não há que se falar em efetiva necessidade de aquisição de arma de fogo para proteção do acervo de armas de fogo do impetrante registrado perante o Comando do Exército na condição de CAC - caçador, atirador desportivo ou colecionador, além de que, não houve comprovação documental de que o recorrente está sendo ameaçado em sua integridade física, também de forma concreta, pessoal e atual."

- Ademais, a decisão administrativa de indeferimento foi regular e motivada.

- Apelação improvida.

Precedentes : (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010792-96.2024.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 20/12/2024, Intimação via sistema DATA: 21/01/2025). (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003635-94.2023.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 07/01/2025, Intimação via sistema DATA: 20/01/2025). (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022928-62.2023.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA:06/01/2025). (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004296-22.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 06/12/2024, Intimação via sistema DATA: 09/12/2024).

(TRF 3a Região - 6a Turma - AC no 5003561-37.2024.4.03.6126, Rel. Juiz Federal ROBERTO MODESTO JEUKEN, Julgamento: 20/05/2025, Intimação via sistema Data: 22/05/2025)

ADMINISTRATIVO. LEI No 10.826/2003. AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. O tema referente à existência de possíveis vícios na decisão recorrida foi enfrentado pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Apenas para que não restem dúvidas, a partir da análise da r. sentença verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e impassível de nulidade pelos argumentos trazidos pelo impetrante.

2. A questão tratada nestes autos é regida pela Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição.

3. Nos termos do art. 10, § 1o, I, da Lei no 10.826/2003, para a obtenção da autorização do porte de arma de fogo o requerente deve demonstrar a sua efetiva necessidade, em razão do exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física do postulante.

4. No caso vertente, o pedido de autorização do porte de arma de fogo formulado pelo impetrante foi indeferido pela ausência de comprovação de sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física.

5. Nas situações envolvendo o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de autorização para porte de arma de fogo, por estarem afetas à discricionariedade da Administração, a intervenção do Poder Judiciário somente poderá ser admitida se restar caracterizada a ilegalidade na atuação administrativa.

6. Conforme se infere do procedimento administrativo tratado nestes autos, a Administração analisou as alegações e os documentos trazidos pelo impetrante de maneira exauriente, não restando caracterizado eventual cerceamento de defesa, ou, ainda, qualquer tipo de ofensa às normas legais aplicáveis à matéria.

7. Os documentos trazidos pelo impetrante não se mostraram suficientes para a comprovação da efetiva necessidade de obtenção de autorização de porte de arma de fogo. Descumprimento dos requisitos previstos no art. 10, § 1o, I da Lei no 10.826/2003.

8. Apelação do impetrante improvida.

(TRF 3a Região - 3a Turma - AC no 5006643-33.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Intimação via sistema Data: 24/04/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação."

A matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à regra contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões/contrarrazões de apelação, o que não é o caso do presente recurso. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTE DE ARMA DE FOGO. DEFESA PESSOAL. RISCO INERENTE À PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO OSTENSIVO DA ARMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

2. Narra a inicial que o impetrante é Guarda Civil Metropolitano, necessitando do porte de arma de fogo de uso pessoal para a sua proteção e de sua família. Alega que o seu armamento funcional, embora permaneça sob sua cautela durante 24 horas, pode ser-lhe suprimido a qualquer momento pela autoridade superior municipal, quando há apuração de processo administrativo em seu desfavor, ficando sem qualquer proteção à sua segurança. Aduz, ainda, que, conforme consta no B.O. juntado ao requerimento administrativo, sofreu ameaças por parte de seu vizinho, necessitando da arma para se defender.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no ato administrativo que negou o pedido de autorização para porte de arma de fogo do impetrante.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) estabelece que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido poderá ser concedida pela Polícia Federal, com eficácia temporária e territorial limitada, mediante o preenchimento dos requisitos elencados no §1o de seu artigo 10 : "I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física; II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei; III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente".

5. Por sua vez, as referidas exigências do artigo 4o da mesma lei são: "I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei".

6. O Decreto no 9.847/2019, então vigente, dispunha, ainda, que "o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto no art. 10 da Lei no 10.826, de 2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza".

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6139/DF, deu interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1o, I, da Lei no 10.826/2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei.

8. A autoridade impetrada informou que "contrariamente ao que reportado na inicial, o impetrante não possui (e nunca possuiu) porte funcional de arma de fogo. Entretanto, possui arma de fogo que lhe garante o uso e defesa em sua residência, inclusive em relação a possível ação de seu vizinho em relação ao qual alegou temer".

9. Inexiste qualquer ilegalidade do ato administrativo impugnado, vez que o porte de arma de fogo para defesa pessoal não pode ser usado ostensivamente, como pretende o impetrante, ao justificar a "efetiva necessidade" nos riscos inerentes à sua profissão (GCM). Tampouco se justifica o porte para a proteção das alegadas ameaças feitas por seu vizinho, já que, conforme informado pela autoridade impetrada, para tal fim, o impetrante detém a posse de arma de fogo, que lhe garante o uso e defesa em sua residência.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "Inexiste ilegalidade no ato administrativo que indefere o pedido de porte de arma de fogo para defesa pessoal, quando o requerente justifica a "efetiva necessidade" nos riscos inerentes à sua profissão (GCM), uma vez que o porte para defesa pessoal não pode ser usado ostensivamente."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, arts. 4o e 10; Decreto no 9.847/2019, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tribunal Pleno - ADI no 6139/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJE publicado em 06/09/2023; TRF 3a Região - 6a Turma - AC no 5003561-37.2024.4.03.6126, Rel. Juiz Federal ROBERTO MODESTO JEUKEN, Julgamento: 20/05/2025, Intimação via sistema Data: 22/05/2025; TRF 3a Região - 3a Turma - AC no 5006643-33.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Intimação via sistema Data: 24/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão